Tribunal: TJMT
Processo: 1012560-08.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012560-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), INSUMOS AGRO FORT LTDA - CNPJ: 28.380.347/0001-26 (AGRAVANTE), ALCEU ADEMIR KEMPF - CPF: 593.065.801-34 (AGRAVADO), DENISE GALIOTTO KEMPF - CPF: 535.443.401-78 (AGRAVADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - CPF: 380.887.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA PRODUTOR RURAL – SOJA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DEMONSTRADO – ARRESTO DE BENS TANTO QUANTO BASTEM A SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – IMÓVEL RURAL OFERECIDO EM GARANTIA – AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR – IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Presentes os requisitos autorizadores da medida de arresto, diante da prova da dívida, constante da Cédula de Produtor Rural, e risco ao resultado útil do processo, é de rigor a reforma da decisão agravada para determinar o arresto de bens tanto quanto bastem à satisfação da dívida.

Ausente a concordância do credor com o imóvel dado em garantia real, bem como o melhor interesse do exequente, ainda pelo fato de o imóvel ofertado está gravado com hipoteca até 4º grau, considera-se lícita a recusa do credor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
INSUMOS AGRO FORT LTDA,

contra a decisão proferida na
Execução de Titulo Extrajudicial para Entrega de Coisa Certa nº 1000213-25.2022.8.11.0102,
proposta em face de
ALCEU ADEMIR KEMPF e DENISE GALIOTTO KEMPF,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência de arresto de bens móveis, inclusive uma lavoura de milho dos executados.

Alega a recorrente, em suas razões recursais, que trata-se de uma execução lastreada na CPR nº 02/2020-2021, vencida em 30/01/2021.

Aduz que da obrigação assumida, os executados/agravados cumpriram com a obrigação tão somente da entrega de 6.909 (seis mil novecentos e nove) sacas de soja, remanescendo uma obrigação de entrega de uma quantidade de 3.984 (três mil novecentos e oitenta e quatro) sacas de soja, de 60 kg (sessenta quilogramas) cada, soja brasileira.

Assevera que os executados citados não cumpriram a obrigação e que atualmente inexistirá a possibilidade de se realizar a busca e apreensão do produto soja, visto que, como é de conhecimento comum, a colheita deste produto ocorre durante os meses de janeiro/março.

Relata que diante da impossibilidade de satisfação da obrigação exequenda (entrega da soja) requereu fosse deferida a tutela cautelar para que seja determinado o arresto de tantos bens quanto bastassem para garantir a dívida, podendo inclusive recair sobre a lavoura de milho que está sendo cultivada pelo executado sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Jatobá”.

Sustenta que tal pedido foi indeferido, contudo, ficou demonstrado nos autos além do executado ser devedor, ele responde a diversas demandas em que pretendem o recebimento de diversas obrigações.

Defende que a inexistência de bens de propriedade dos executados, aliada ao seu estado de insolvência, justifica o receio que o exequente possui de que não consiga obter a satisfação da dívida.

Expõe que o executado está iniciando a colheita de milho em sua propriedade rural, qual seja, a Fazenda Jatobá.

Requer a liminar recursal para que seja deferida a expedição de arresto dos bens do devedor para satisfação da dívida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar foi deferida no ID nº 133630686.

A contraminuta foi apresentada no ID nº 134804665, requerendo o desprovimento do recurso.

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
INSUMOS AGRO FORT LTDA
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta nº 1000213-25.2022.8.11.0102
em face
ALCEU ADEMIR KEMPF e DENISE GALIOTTO KEMPF,
sob a alegação de que firmou com os executados uma Cédula de Produtor Rural – CPR nº 02/2020-2021, com data de vencimento em 30/02/2021, onde foi assumida uma obrigação total de entrega de uma quantidade de 10.175 (dez mil cento e setenta e cinco) sacas de 60 kg (sessenta quilogramas) de soja brasileira a granel da safra 2020/2021.

Sustentou que da obrigação total assumida os executados cumpriram com a obrigação tão somente da entrega de 6.909 (seis mil novecentos e nove) sacas de soja, remanescendo uma obrigação de entrega de uma quantidade de 3.984 (três mil novecentos e oitenta e quatro) sacas de soja, de 60 kg (sessenta quilogramas) cada, de soja brasileira.

Afirmou que conforme previsto na cláusula IV da CPR, caracterizado o inadimplemento incidirá sobre o valor devido multa de 10% (dez por cento), sendo devido, portanto, uma obrigação de entrega da quantidade de 4.382 (quatro mil trezentos e trinta e duas) sacas de soja, de 60kg (sessenta quilogramas).

Pediu tutela cautelar para que seja determinada o arresto de tantos bens quantos bastem para a garantia da dívida, podendo inclusive recair sobre a lavoura de milho que está sendo cultivada pelo executado sobre o imóvel rural denominado de “Fazenda Jatobá”.

Ao final, requereu a citação dos executados para satisfação da obrigação de entrega de coisa constante na CPR, numa quantidade total de 4.382 (quatro mil trezentos e oitenta e duas) sacas de soja, de 60kg (sessenta quilogramas), sob pena de multa diária.

O i. juiz
a quo
Dr. Victor Pinto Coelho indeferiu a tutela de urgência pretendida, conforme relato já exposto.

Pois bem
.

A questão cuida tão somente de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência de arresto de tantos bens quantos bastem para a garantia da dívida, podendo, inclusive, recair sobre a lavoura de milho que está sendo cultivada pelo executado sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Jatobá”.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do CPC/15 que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária ou qualquer outra medida idônea equivalente.

No caso em tela, os executados, ora agravados, assumiram obrigação perante o exequente/agravante, conforme indicado na Cédula de Produtor Rural – CPR nº 02/2020-2021, com data de vencimento em 30/02/2021, relativo à 10.175 (dez mil cento e setenta e cinco) sacas de 60 kg (sessenta quilogramas) de soja brasileira a granel da safa 2020/2021, tendo cumprido com a obrigação, tão somente, da entrega de 6.909 (seis mil novecentos e nove) sacas de soja (ID nº 81812178).

Nesse contexto, a probabilidade do direito do exequente/agravante está devidamente demonstrada, uma vez que os executados/agravados são devedores da obrigação assumida na CPR, para entrega de 4.820 (quatro mil oitocentos e vinte) sacas de soja, remanescentes, cujo vencimento da obrigação ocorreu em data de 30/01/2021.

Do mesmo modo está evidenciado o perigo da demora, uma vez que em consulta no sistema PJE, o executado ALCEU ADEMIR KEMPF responde a diversas demandas em que se pretende o recebimento de diversas obrigações, que, contudo, não foram cumpridas. Vejamos:

Desse modo, o arresto cautelar é medida imperiosa e visa garantir a satisfação futura do crédito objeto da execução.

A propósito, eis o posicionamento jurisprudencial deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.
O deferimento liminar do arresto só se justifica quando há fundamentos relevantes apoiados em prova idônea, aliada a efetiva demonstração de que a não concessão do pedido pode causar dano
irreversível ou gravíssimo à requerente.

(
TJMT. Agravo de Instrumento n.º 10051506920178110000.

Relator João Ferreira Filho. 1.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/06/2018. Publicado em 29/06/2018). destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DEFERIMENTO LIMINAR - ARRESTO
– VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 813 E 814, AMBOS DO CPC/1973 – AUSÊNCIA DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE DO ARRESTO – FACULDADE DO MAGISTRADO ACERCA DA NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

É viável a concessão liminar de arresto, à luz dos artigos 813 e 814 do CPC/1973, cabendo ao Magistrado verificar a necessidade ou não de caução para tal deferimento, considerando-se as circunstâncias fáticas próprias do processo. Precedente: “
Para a concessão de liminar na ação cautelar de arresto , necessário se mostra a presença do fumus boni iuris, do periculum in mora e dos requisitos artigo 813 e 814 do código de processo civil.
A prestação de caução para o deferimento de liminar é ato discricionário do julgador, considerando que a contracautela tem final idade reparatória de eventuais danos que possa sofrer a parte contrária.” (AI 39645/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016)

(N.U 0146686-56.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 04/10/2019) destaquei

Aliado a tudo isso, pelos elementos trazidos pelo agravante, há notícia de que os executados/agravados iniciaram a colheita de milho em sua propriedade rural, “Fazenda Jatobá”, situada na Zona Rural de Vera/MT, havendo grande risco de os grãos serem comercializados com terceiros, o que poderá trazer prejuízos ao agravante, sem o cumprimento da obrigação.

Assim, estando demonstrados os requisitos necessários para a concessão do arresto, ou seja, a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, deve ser reformada a decisão agravada e deferida a liminar de arresto de tanto bens quantos bastem para a satisfação da dívida executada.

No que tange à garantia real ofertada nos autos da execução, qual seja, 20% do imóvel descrito na matrícula 84.051, do CRI de Sinop/MT, onde os executados possuem 10% da área total do referido imóvel, avaliado em R$ 5.820.021,12 (cinco milhões oitocentos e vinte mil vinte e um reais e doze centavos), tem-se dos autos que as sacas de milho e os bens móveis são de fácil comercialização, assim como são aptas a serem adjudicados futuramente pois interessam à atividade comercial da agravante/exequente.

Ademais, intimado o exequente para falar nos autos a respeito da garantia, o mesmo pugnou pela sua rejeição, sob o fundamento de que a opção do arresto ou penhora deve sempre atender ao interesse do exequente, nos termos do art. 797 do CPC/15.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA – ART. 847 CPC – MENOR ONEROSIDADE – COMPATIBILIZAÇÃO COM INTERESSE DO CREDOR – IMÓVEIS OFERECIDOS EM SUBSTITUIÇÃO – PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR – PENHORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A possibilidade de substituição da penhora encontra-se prevista no parágrafo único do art. 847, do CPC, que dispõe que "o executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente." II. O pedido de substituição da penhora com base no princípio da menor onerosidade, consolidado na redação do art. 805, do CPC, deve se compatibilizar com o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor, conforme disposto no art. 797, do CPC, mormente quando não houver abuso na recusa do credor. III. Não comprovada a propriedade dos bens imóveis oferecidos em substituição, que inclusive estão gravados com indisponibilidade fiscal e objeto de desapropriação, e ainda ausente a concordância dos credores, deve ser mantida a penhora originariamente determinada pelo Juízo de origem.”

(TJ-MS - AI: 14121814320208120000 MS 1412181-43.2020.8.12.0000, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 02/10/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2020) destaquei

Por outro lado, como se vislumbra da matrícula 84.051 do CRI da Comarca de Sinop/MT, a propriedade dos executados é de tão somente uma “
fração ideal” equivalente a 10% do imóvel rural
, ou seja, se trata de um condomínio pro indiviso. Vejamos (ID nº 134809153 – Pág. 29):

Com isso, eventual alienação de “fração ideal do imóvel” quando da expropriação impedirá o adquirente de tomar posse do imóvel sem antes ingressar com a ação de “dissolução de condomínio” e a sua prévia “demarcação”.

Ademais, o imóvel rural conforme se infere da “Av-01-84.051” possui hipotecas de até 4º grau, cujo vencimento das parcelas anuais somente se findará em
31/10/2015
. Confira (ID nº 134809153 – Pág. 29:

Desta feita, ausente a concordância do credor com o imóvel dado em garantia real, bem como o melhor interesse do exequente, aliado ao fato de o imóvel ofertado está gravado com hipoteca até 4º grau, tem-se por lícita a recusa do credor.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para confirmar a decisão liminar e reformar a decisão agravada para determinar o arresto de tantos bens quantos bastem para a garantia da dívida podendo, inclusive, recair sobre a lavoura de milho que está sendo cultivada pelos executados sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Jatobá”.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022